Tribunal: TJMT
Processo: 1009932-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009932-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REINALDO CAVALCANTI - CPF: 569.179.968-15 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1009932-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Reinaldo Cavalcanti

Embargada(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS COM O MESMO NÚMERO. FATO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA RÉ. VISTORIA REALIZADA EM OUTRA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Se a concessionária de energia elétrica não impugna as fotografias e a filmagem juntada pelo consumidor, nas quais demonstra a existência de outro medidor com mesma numeração do seu, aliado ao fato do reconhecimento administrativo, ante ao lançamento do valor da fatura eventual como crédito em favor do consumidor, deve ser reconhecido que a vistoria foi realizada em outra UC e não na pertencente ao reclamante, por isso, a fatura eventual ora discutida é indevida.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual considerada indevida, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica e deu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição com as provas juntadas, sob o argumento de que restou comprovado que existiam dois medidores com a mesma unidade consumidora, sendo que a fatura eventual ora discutida não pertence à UC do Embargante. Para comprovar suas alegações, acostou uma filmagem e uma conta de energia elétrica referente ao mês de 03/2021, onde consta o lançamento de crédito, no valor de R$ 752,63, em favor do consumidor.

Ao fina, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e aplicar efeitos infringentes ao julgado.

A Embargada, apesar de ter sido devidamente intimada para manifestar sobre o teor dos documentos juntados pelo Embargante, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, diante das provas juntadas pelo Reclamante e da ausência de manifestação/impugnação da Reclamada, aliado ao reconhecimento administrativo, tendo em vista o crédito lançado em favor do consumidor na fatura com vencimento em 03/2021, a meu ver, a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para /sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhe provimento
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com
os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

CONDENAR
a reclamada, ao dano material,
no valor de R$1.451,26 (mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), já na modalidade dobrada,
com juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (ART. 405 CC)”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que em 05/2019 solicitou a ligação de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, localizado na Avenida Seis, número 01, Quadra 41, no Bairro Parque Cuiabá-MT. Com base neste pedido, a concessionária prontamente instalou a unidade consumidora 1068896 no endereço indicado. Posteriormente, foi comunicado que a sua UC estava tendo “furto” de energia elétrica, sendo gerada uma fatura eventual nos valores de R$ 752,63, R$ 736,20 e R$ 16,43.

Sustenta ainda que,
in loco,
verificou que o número da Unidade Consumidora (n°1068896) instalado no seu padrão que corresponde ao seu estabelecimento comercial é o mesmo número que é instalado em outro imóvel localizado na mesma rua, ou seja, na rua do Reclamante há dois padrões com a mesma unidade consumidora.

Argumenta que as cobranças não são do seu Padrão, mas sim de outro Padrão instalado do outro lado da rua. Informa ainda que em 01/2021 foi surpreendido com a interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial.

Em contrapartida, a Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 752,63, relativo à recuperação de
608 kWh
, recuperando 03 meses de consumo não faturado (05/2019 a 07/2019), sendo que tal valor foi divido em duas cobranças, sendo uma no valor de R$ 736,20 e outra de R$ 16,43.

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 11/07/2019, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
desvios nos bornes do medidor
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

A controvérsia dos autos reside se existia ou não outra unidade consumidora com o mesmo número da UC pertencente ao Reclamante, e se a vistoria teria sido realizada naquela, sendo indevida a cobrança imputada ao consumidor.

Para comprovar a existência de duas unidades consumidoras com o mesmo número, o Reclamante juntou fotografias, filmagem e uma fatura de energia elétrica referente ao mês de 03/2021 onde consta que o valor da fatura eventual foi lançado como crédito, em favor do consumidor.

A Reclamada, por sua vez, deixou de impugnar as fotografias e a filmagem, bem como deixou de manifestar a respeito do crédito disponibilizado ao autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Eis o crédito lançado:

Desta forma, a meu ver, se não houve impugnação as fotografias e a filmagem, aliado ao fato do reconhecimento administrativo, ante ao lançamento do valor da fatura eventual como crédito em favor do consumidor, deve ser reconhecido que a vistoria foi realizada em outra UC e não na pertencente ao reclamante, por isso, a fatura eventual ora discutida é indevida.

Como já houve o lançamento de crédito em favor do consumidor, possibilito a compensação deste com o valor da condenação a título de dano material.

Por fim, a concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual considerada indevida, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O
quantum
indenizatório não merece reparos, pois foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Possibilito a compensação do valor de R$ 752,63, lançado como crédito na fatura de 03/2021, com o valor da condenação a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022